Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ACRÉSCIMO DE ESCALA PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (27/08/2019) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação de ressarcimento de danos materiais por ausência de comprovação. Alega que a alteração na reserva se deu em razão da suspensão das atividades da aeronave Boeing 737 Max 8 o que afasta sua responsabilidade, afirma ainda que a autora foi informada com muita antecedência e obteve assistência material, de forma que não sofreu qualquer tipo de transtorno decorrente da alteração do voo.
3. Conforme previsão na Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas (art. 19).
4. A alegada suspensão do uso as aeronaves 737 Max 8 não configura excludente de responsabilidade na situação posta em análise tendo em vista que a aquisição da passagem aérea se deu em momento posterior à alegada suspensão das atividades da citada aeronave. Com efeito, a suspensão dos voos com o Boeing 737 Max 8 se deu em março de 2019 e as passagens somente foram adquiridas em 27/08/2019 (Id 18312368).
5. Demonstrado nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas para voo direto com itinerário Brasília/Miami, Miami/Brasília e que a ré alterou unilateralmente o contrato para acrescentar escala para abastecimento, sem contudo, demonstrar cumprimento do dever de informação previsto no art. 12 da Resolução 400 da ANAC, deverá se responsabilizar pelo dano material experimentado caracterizado pelo abatimento no valor da passagem.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.